Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736819-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Restituídos os veículos Fiat/Toro, 2021/2022, placa RE01E18 e VW/T-Cross Sense 200, ano/modelo 2022, placa RET6F10, os apelantes pedem para afastar a restrição judicial sob a alegação de que as seguradoras se recusam a finalizar a apólice dos contratos de seguro dos veículos (ID 55026679). Os apelantes juntaram aos autos as apólices de seguro dos veículos, emitidas, respectivamente, em 18.12.23 e 14.12.23 (ID 5469396), o que ensejou fossem-lhes restituídos os veículos. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro (CC, art. 758). Se apresentaram a apólice é porque o contrato com a seguradora foi firmado. Saliente-se que os apelantes firmaram termo de compromisso no qual assumiram a obrigação de comprovar renovação anual do contrato de seguro para os veículos e assumiram a obrigação de guarda e conservação do bem depositado, cuidado e diligência, obrigando-se a restituí-los logo que se lhes seja exigido (IDs 54916044/5). Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES